Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos subjacentes, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, o agravante assentira à proposta de acordo formulada pelo primeiro agravado1, visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do novo fato processual, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 194884523 (fl. 1.235) e Num. 197159757 (fl. 1.239), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001.